Tribunal: TJBA
Processo: 8117703-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117703-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: CAROLINA MATOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL INTEGRAL (FIES). COBRANÇA DE VALORES NÃO DISCRIMINADOS. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de inexistência débito com pedido liminar de antecipação de tutela ajuizada por estudante do curso de Medicina, beneficiária do FIES com financiamento de 100%, em face de instituição de ensino superior.

2.Sentença do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA que julgou procedente o pedido, determinando a realização de rematrícula, a regularização do aditamento contratual, a declaração de inexistência de débito e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

3.Apelação interposta pela instituição de ensino, sustentando a legalidade das cobranças realizadas e a ausência de falha na prestação do serviço, bem como alegando que os valores não financiados decorreram do teto máximo do FIES, sem interferência da instituição.

4.Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

II.QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança realizada pela instituição de ensino em face de estudante com financiamento integral pelo FIES é legítima; (ii) saber se a negativa de rematrícula baseada em débito não comprovado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Demonstrada pela autora a regularidade dos aditamentos anteriores ao semestre 2020.2 e a ausência de pendências junto ao sistema FIES, restando indevida a recusa de rematrícula por suposto débito não discriminado.
7. A instituição de ensino, conforme obrigações decorrentes do FIES, deveria ter providenciado, por meio da CPSA, as medidas necessárias à efetivação do aditamento. A ausência dessa atuação comprometeu indevidamente a continuidade do curso da estudante.
8. A cobrança genérica, sem documentação comprobatória e prestação de contas clara, fere os princípios do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VIII, e 14), que impõem ao fornecedor o ônus da prova acerca da legitimidade das exigências feitas ao consumidor.
9. A jurisprudência reconhece como passível de indenização por danos morais a recusa de matrícula em razão de cobrança indevida, ultrapassando o mero aborrecimento, em especial quando impede o regular exercício do direito à educação.
10. Valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto.
11. Jurisprudência relevante citada: “A recusa injustificada de novação de matrícula de aluno adimplente gera ao discente sentimentos de angústia e apreensão, causando-lhe danos de ordem moral” (TJMG, Apelação Cível 50013589820218130596, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 02/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A recusa de rematrícula por instituição de ensino superior, fundada em débito não discriminado e não abrangido por financiamento estudantil integral, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 50013589820218130596, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 02/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.

8117703-94.2020.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador-BA, apelante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e apelada CAROLINA MATOS DE ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.